Tribunal: TJDFT
Processo: 0710772-16.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS C/C COBRANÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. CITAÇÃO. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. PORTEIRO/ZELADOR. REGULARIDADE DO ATO CITATÓRIO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese, nota-se que a parte recolheu o preparo, o que é ato incompatível com o pedido de gratuidade formulado, ante a ocorrência de preclusão lógica, razão pela qual o pleito deve ser indeferido.
2. A citação é ato estritamente formal, indispensável ao desdobramento válido do processo, já que aperfeiçoa a relação processual, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2.1. O art. 248, §1o, do Código de Processo Civil, preceitua que a carta de citação deve ser entregue diretamente à pessoa do citando, com assinatura do recibo. Entretanto, o §4o do referido artigo, excepciona a pessoalidade ao aceitar que, nos condomínios edilícios ou loteamentos, o porteiro receba a citação e assine o aviso de recebimento.
3. No caso dos autos, o mandado de citação da apelante foi encaminhado pelos correios, via AR, ao condomínio edilício na portaria do edifício em que reside. Nota-se, ainda, que a correspondência foi entregue no endereço da parte, sem resistência alguma do colaborador. 3.1. Nesse contexto, revela-se evidente que a carta de citação foi devidamente encaminhada ao endereço da recorrente, tendo sido recebida por funcionário do condomínio edilício, o qual não apresentou qualquer ressalva ou objeção.
4. O prequestionamento para viabilizar a interposição dos recursos especial e extraordinário, havendo no acórdão omissão sobre questão federal ou constitucional, poderá ser instrumentalizado via embargos declaratórios. Desse modo, tem-se que, para fins de prequestionamento, não se exige menção expressa a cada dispositivo tido como violado.
5. Recurso conhecido e não provido.